Tribunal: TJMT
Processo: 0015519-21.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0015519-21.2014.8.11.0041
RECORRENTE SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES
RECORRIDO ANTONIO LINO DA SILVA PINTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 39304962) interposto pelo SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 33375968):
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso, os autos demonstram que, em 01/02/2012, o credor requereu a adjudicação dos 02 (dois) imóveis penhorados na Ação Monitória no. 012512-94.2009.8.11.0041 (Código 375969), convertida em Execução, notadamente os matriculados sob o n.o 361 e no. 30.029, ambos do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, pelo valor da avaliação no importe de R$ 1.085.326,02 (um milhão, oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e dois centavos), o que foi deferido pela Juíza da causa. 2 – Apesar de o patrono do devedor ter sido intimado do deferimento da adjudicação, por meio do Diário da Justiça Eletrônico no. 9136, publicado em 17/09/2013, iniciando-se a contagem do prazo para opor Embargos à luz do artigo 746 do CPC/73 em 18/09/2013, com término ocorrido em 23/09/2013, os Embargos foram protocolizados em 1o/04/2014, ou seja, além do prazo.” (N.U 0015519-21.2014.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Alega violação aos artigos 658-B e 746 do Código de Processo Civil/73, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que era obrigatória a sua intimação pessoal acerca da adjudicação, e que a contagem do prazo para opor os Embargos se inicia a partir da lavratura da carta de adjudicação.
Recurso tempestivo (ID 39302492) e preparado (ID 39332488).
Sem contrarrazões conforme ID 43872457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
In casu, embora tenha se mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, com relação a controvérsia da obrigatoriedade da sua intimação pessoal acerca da adjudicação, e que a contagem do prazo para opor os Embargos se inicia a partir da lavratura da carta de adjudicação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX